Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO. ENTREGA. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
2. Conquanto inadimplida a obrigação de entrega de eletrodoméstico comercializado pelos Réus, em loja virtual, esse fato não configura ofensa a direitos da personalidade, mormente quando não demonstrado que os valores repassados tenham afetado a subsistência da consumidora e da família dela. Mero inadimplemento contratual, em regra, não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, motivo pelo qual não é devida a condenação dos vendedores ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo desproporcional na busca pela solução do problema, ultrapassando o aceitável na vida cotidiana, de modo a justificar o arbitramento ou majoração da indenização por danos morais, o que não ocorre no caso concreto.
4. Apelação conhecida e não provida.